Tribunal: TJSP
Processo: 2167692-63.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Atraso no recolhimento de ITCMD – Recorrente que não prova justo motivo – Isenção de juros e multa que se revela indevida – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2167692-63.2018.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são agravantes
IDENIR SEGANTINI MEDINA e ILARIO MEDINA (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167692-63.2018.8.26.0000
Número de Origem: 0001973-84.2014.8.26.0297
Agravante: Idenir Segantini Medina; (Espólio de Ilário Medina)
Agravado: O Juízo
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Jales
MM. Juiz de 1a Instância: Maria Paula Branquinho Pini
VOTO no 38984
EMENTA: Agravo de Instrumento Atraso no recolhimento
de ITCMD
Recorrente que não prova justo motivo

Isenção de juros e multa que se revela indevida Decisão
mantida Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a decisão digitalizada às fls. 56/58 que, que em sede de inventário,
indeferiu pedido de isenção de multa e juros referentes ao
recolhimento de ITCM, tendo em vista a inércia da inventariante.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em apertada
síntese, que houve justo motivo para o atraso, em razão de falta de
recursos financeiros, sendo a recorrente “pessoa idosa, acometida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por várias doenças e diagnosticada inclusive com mal de Alzheimer”
(fls. 4).
3.
Requer o provimento do agravo, ao final.
4.
Recebi o agravo na forma de instrumento e
em sede de
cognição sumária
observei não haver pedido de liminar ou de
atribuição de efeito suspensivo. Agravo processado.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Competia à parte agravante a prova da alegação de que
houve justo motivo para o atraso, ônus do qual não se desincumbiu.
7.
Nesta esteira, a decisão agravada merece ser mantida,
inclusive por seus bastantes fundamentos. Afinal, o feito foi ajuizado
em 2014, houve vários intimações, sendo o mesmo remetido ao
arquivo por inércia da recorrente, como também informado pelo
Juízo monocrático (fls. 72 e seguintes).
8.
Assim, cabível a incidência de juros moratórios e multa nos
termos do artigo 17, parágrafo único da Lei no 10.705/2000, não sendo
suficientes as alegações da parte recorrente, sem a necessária prova,
aliás, para o reconhecimento de justo motivo.
9.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, DANDO-SE
POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA DESDE JÁ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR